Tribunal: TJMT
Processo: 0002133-19.2019.8.11.0082
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002133-19.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA CORSO - CPF: 024.981.098-03 (APELANTE), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. LEGALIDADE DA PORTARIA SEMA N.o 112/07. VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. ARTIGO 68 DA LEI N.o 12.651/2012. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por Maria Aparecida Corso contra sentença que manteve a validade do Auto de Infração n.o 102.423/2007 e dos atos administrativos subsequentes, afastando a pretensão de anulação e suspensão da multa imposta.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há
ilegalidade na Portaria SEMA n.o 112/07
, bem como se existem
vícios formais e materiais
no Auto de Infração n.o 102.423/2007 e na multa administrativa imposta no Processo Administrativo n.o 347.311/2008.

III. Razões de decidir 3. Os atos administrativos possuem
presunção de legitimidade
, cabendo à parte interessada demonstrar eventual nulidade, o que não ocorreu no presente caso. 4. A Portaria SEMA n.o 112/07 encontra-se vigente e conforme a legislação ambiental aplicável, não havendo elementos para declarar sua inconstitucionalidade ou ilegalidade. 5. O artigo
68 da Lei n.o 12.651/2012
não pode ser aplicado indiscriminadamente, exigindo o preenchimento de requisitos específicos, os quais não foram atendidos pela parte recorrente.

IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação
desprovido
. Tese de julgamento:
"A presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de sua ilegalidade, não sendo possível a anulação do Auto de Infração Ambiental sem a devida comprovação de vício formal ou material."

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1000703-81.2021.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022;
N. U. 1003415-64.2018.8.11.0000. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Dr. EDSON DIAS REIS. Julgado em 11.12.2019. Publicado no DJE em 22.01.2020; e
TJ-MG - Apelação Cível: 5010267-82.2022 .8.13.0471 1.0000 .23.346339-7/001, Relator.: Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 05/04/2024, 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Maria Aparecida Corso
contra a
sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital
, nos autos da
Ação Anulatória Ambiental n.o 2133-19.2019.8.11.0082
.

A sentença recorrida julgou
improcedentes os pedidos
, mantendo a validade do
Auto de Infração n.o 102.423/2007
e dos atos administrativos do
Processo Administrativo n.o 347.311/2008
, sob o fundamento de que
não há vícios de legalidade que possam invalidá-los
, e afastando a aplicação do artigo
68 da Lei n.o 12.651/2012,
para suspender a exigibilidade da multa imposta.

A recorrente interpôs o recurso de apelação, alegando em suma que a
Portaria SEMA n.o 112/07
é
inconstitucional e ilegal
, bem como aponta
vícios formais e materiais
no ato administrativo. Sustenta que o juízo
não apreciou devidamente seus argumentos
apresentados nas alegações finais.

O
Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
, defendendo a
regularidade do Auto de Infração
e refutando todas as teses suscitadas pela apelante.

Distribuídos os autos a esta Câmara, foram regularmente processados e remetidos para julgamento.

O recurso foi interposto tempestivamente e atende aos requisitos de admissibilidade.

É o relatório.

Desembargador José Luiz Leite Lindote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço a presença dos pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

A controvérsia do pleito recursal reside na alegada
ilegalidade da Portaria SEMA n.o 112/07
, bem como nos supostos
vícios formais e materiais do Auto de Infração n.o 102.423/2007
e da
multa aplicada no Auto de Infração n.o 102.423/2007, discutida no Processo Administrativo n.o 347.311/2008, qual visa a
apelante a desconstituir o auto de infração e imposição de multa.

Os
atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade
, sendo do administrado o
ônus de demonstrar eventual nulidade
. No caso concreto, não há nos autos provas contundentes de que o Auto de Infração
n.o 102.423/2007
, e a Portaria SEMA n.o 112/07, estão eivados de ilegalidade, ilegitimidade ou inconstitucionalidade, pois a apelante ao pugnar pela nulidade da sentença, deixou de observar preceito fundamental ao Meio Ambiente, que tem por finalidade ser ecologicamente equilibrado e em razão do princípio do poluidor e obrigação de reparar o dano, sob a luz do que dispõe o art. 225, da Constituição Federal, estampado na aplicação dos efeitos da Portaria.

A Lei n.o 6.938/1981, que trata sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, em seu art. 3o, inciso IV, dispõe que seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, poluidor é a “pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”, e em seu
art. 4o, inciso VII,
tem como
objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, a
“imposição, ao
poluidor
e ao predador,
da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados
e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”
, não havendo que se falar em ilegalidade estampado no Auto de Infração
n.o 102.423/2007
.

Cumpre ressaltar, que multa ao ser aplicada a infração administrativa ambiental, confere ao Estado o poder de aplicação, pois, a
infração
é prevista em uma parte da norma,
e a sanção administrativa
em outra parte dela.
Assim, ambas tem que ser feito conjuntamente, sob pena de sacrifício da inteligibilidade quando da explicação de uma ou de outra.

Assim, o
descumprimento voluntário de uma norma legal para o qual se prevê a sanção cuja imposição é decidida por uma autoridade competente no exercício da função administrativa – ainda que não necessariamente aplicada nesta esfera.

No âmbito da competência legislativa concorrente, a superveniência de norma federal sobre normas gerais suspenderá a eficácia da lei estadual naquilo que lhe for contrário. Portanto, a
Portaria 112/2007, tem respaldo na competência para a instituição de infrações administrativas ambientais decorre do próprio texto constitucional, modo que, o art. 24, incisos VI, VII, e VIII, da Constituição Federal, conferiu, à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre matérias relacionadas à proteção do meio ambiente e controle da poluição,
proteção

ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico,
responsabilidade por dano ao meio ambiente
, ao consumidor,
a bens e direitos de valor
artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico
.

Com
status
de norma geral, a Lei n.o 9.605/1998 d
ispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, em seu art. 70, conceitua infração administrativa como
“toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente”
.

Desta feita, a Constituição Federal, em seu art. 24, e incisos, conferiu competência material comum à União,
aos Estados
, ao Distrito Federal e aos Municípios para promoverem a execução de diretrizes, políticas e preceitos relativos à proteção ambiental, bem como para exercerem o poder de polícia, como forma de proporcionar maior efetividade à proteção dos recursos naturais, dando constitucionalidade,
legalidade, e aplicabilidade a Portaria SEMA 112/2007
.

Vale registrar que os atos administrativos produzem efeitos jurídicos imediatos, alterando, desse modo, a situação jurídica do destinatário do ato, seja adquirindo, transferindo, modificando, extinguindo ou declarando um direito, bem assim impondo uma obrigação, e para que o ato administrativo exista validamente, produzindo os efeitos desejados, imprescindível o atendimento dos seguintes requisitos e elementos:
competência
,
finalidade
,
forma
,
motivo
e
objeto
.

Desta forma, não se vislumbra na presente demanda inaplicabilidade, ilegalidade, ou que seja indevida a multa, ou que macule formalmente o ato administrativo, caso em que merece ser julgado o presente recurso improvido, não sendo outro entendimento deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINSTRATIVO – APLICAÇÃO INDEVIDA DE MULTA – AUSÊNCIA DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) OU DA LICENÇA
AMBIENTAL
ÚNICA (LAU) – PROTOCOLO DENTRO DO PRAZO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000703-81.2021.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)”.

Para que haja desconstituição ou invalidação do ato administrativo, se faz necessário o ônus da prova a quem o requerer, pois a sua aplicabilidade é
supremacia do interesse público para com o interesse particular.

No caso dos autos, a apelante não se desincumbiu em provar qualquer defeito ou vício que maculasse ato jurídico praticado no “Auto de Infração”, que ao aplicar a “a multa” prevista na Portaria SEMA 112/2007, estabelece que o infrator tem o dever afastar a presunção relativa, da autoria e de seu ato ilícito, notadamente quando
o ato administrativo
, se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental, conferindo a ela constitucionalidade, legalidade e aplicabilidade, assim decidido nas Câmaras de Direito Público, veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – DESTRUIÇÃO DE RESERVA LEGAL – USO DE FOGO – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA – CAUÇÃO REAL - DESCABIMENTO – NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do auto de infração por ilegitimidade do autuado, pois a autoria do ilícito ambiental é matéria a ser dirimida durante a instrução processual, vez que a causa do fogo e a responsabilidade, são fatos que dependem de provas.

O caucionamento do débito por meio de garantia real idônea apenas permite a emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, pois, não tem o condão de suspender a exigibilidade da multa ambiental, somente possível mediante o montante integral do débito que se pretende desconstituir, ou, na hipótese do art. 127 do Código Estadual do Meio Ambiente. Recurso desprovido.”
(N. U. 1003415-64.2018.8.11.0000. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Dr. EDSON DIAS REIS. Julgado em 11.12.2019. Publicado no DJE em 22.01.2020).

De mais a mais, diversamente do alegado pela apelante, tem-se que não há “
equívocos
” ou vícios, constatados pelo Perito Judicial quando da avaliação promovida pelo agente autuante em relação às dinâmicas de desmatamento dos anos de 2003 e 2004 que subsidiaram
a lavratura do
Auto de Infração n. 102.423 de 21.8.2007
, não se consubstanciam em vícios capazes a ensejar a almejada nulidade.

Mormente em razão do quantitativo efetivamente desmatado de área de reserva legal da propriedade rural autuada segundo o apurado pelo expert –
aproximadamente 08 (oito) hectares
–, divergência esta que não resulta em
“inexistência de motivos”
, tampouco implica em automática correção da autuação –
no caso, fundamentada no art. 39 do Decreto Federal n. 3.179/1999,
na medida em que não ocasionou qualquer alteração em relação aos fatos atribuídos à parte requerente/autuada, o que conduz ao reconhecimento da inexistência de prejuízos a parte apelante/autuada, principalmente a ampla defesa e ao contraditório, efetivamente exercidos no âmbito do
Processo Administrativo n. 347.311/2008
,
consoante o já registrado no subitem 1.5.1. do presente
decisum
.

Isso porque, segundo registrado pelo Perito Judicial, o percentual de área de reserva legal previsto na legislação vigente à época não foi observado pela parte requerente/autuada, conforme constou da complementação do laudo pericial:

“A conclusão apresentada é que, para prevalecer o artigo 68 da Lei 12.651/121, o qual consta a dispensa da recomposição, compensação ou regeneração da reserva legal para os percentuais exigidos nesta Lei,
o proprietário rural deveria ter respeitado o percentual previsto pela legislação em vigor à época. Fato este que não aconteceu, pois, a dinâmica de desmate do ano de 2004 demonstrou a intervenção na área de vegetação nativa em área de reserva legal (ANEXO 8 DO LAUDO PERICIAL).

Muito bem destacado que atualmente as questões de tipologia vegetal dos imóveis rurais de Mato Grosso são discutidas dentro do CAR/SIMCAR e quando há discordância de tipologia vegetal constatada no imóvel em relação a base do RADAMBRASIL, a legislação vigente permite ao
interessado apresentar o Relatório Técnico de Identificação de Tipologia Vegetal, vide id. 201015743.

“A conclusão apresentada é que, para prevalecer o artigo 68 da Lei 12.651/121 , o qual consta a dispensa da recomposição, compensação ou regeneração da reserva legal para os percentuais exigidos nesta Lei,
o proprietário rural deveria ter respeitado o percentual previsto pela legislação em vigor à época. Fato este que não aconteceu, pois, a dinâmica de desmate do ano de 2004 demonstrou a intervenção na área de vegetação nativa em área de reserva legal (ITEM 6.1.5

- fls. 9 id.

201015743, e ANEXO 8 DO LAUDO PERICIAL).

Cabe ainda esclarecer, que a averbação carregada na matricula do imóvel Faz. Guariba, de n° 290, constatada na certidão de inteiro teor, folha 1 verso, AV-02/290 (ANEXO 2 DO LAUDO PERICIAL), refere-se ao termo de responsabilidade de averbação de reserva legal, no qual descreve a existência da tipologia vegetal de TRANSIÇÃO em 100% do imóvel.

A mesma situação foi constatada na certidão de inteiro teor do imóvel de matricula 293 (faz. Tucura), folha 1 verso, AV-02/293 (ANEXO 15 DO LAUDO PERICIAL). Sendo que, estas duas matriculas atualmente compõe a área da fazenda Reunidas 20, inscrita no CAR MT207792/2021.

Informo ainda que, dentro dos autos do processo de licenciamento ambiental único – LAU da faz. Tucura, consta o oficio n° 13359/CLPR/SGF/2007, notificando o proprietário para realizar a retificação do termo de responsabilidade de averbação a reserva legal para os percentuais de 80% (ANEXO 1), fundamentado no Art. 1°, parágrafo único da PORTARIA SEMA n° 112 de 05 de outubro de 2007 (ANEXO 2).

Nesse ponto do Laudo Pericial, qual caracteriza a tipologia vegetal da propriedade rural autuada, o que impacta, diretamente, no percentual da área de reserva legal, reforçando o acima registrado. Vejamos:

“Verificando a base de tipologia vegetal utilizada pela SEMA, o imóvel está inserido em uma área de transição do bioma Amazônia para o Cerrado e que, de acordo com o RADAMBRASIL o imóvel apresenta-se com a Fitoecologia Florestal (ARL 80%).”

Por tais razões, não restaram evidenciados os vícios suscitados pela parte apelante a ensejar a declaração de nulidade do
Auto de Infração n. 102.423 de 21.8.2007
, na medida em que restaram devidamente comprovada tanto a conduta que lhe foi atribuída –
desmatar, a corte raso, área de reserva legal (ARL)
– como os danos ambientais impugnados –
76,3474 hectares de ARL desmatados irregularmente
.

Não restou nos autos qualquer prova de o Perito Judicial possa ter agido de má-fé, ou mesmo causas que justifique a aplicação das sanções por ato atentatório à dignidade da Justiça arguidos pela apelante, por iguais fundamentos, a pretensão de nulidade parcial da prova pericial, por não restarem evidenciados quaisquer dos vícios que pudesse ser apontado.

Por conseguinte a aplicação do artigo
68 da Lei n.o 12.651/2012,
pressupõe o cumprimento de determinados requisitos que não ficaram demonstrados na instrução processual, em consonância com o princípio da legalidade.

Em casos de pedido de antecipação de tutela recursal em sede de apelação, deve obedecer ao disposto no art. 1.012, § 3°, do CPC,
com apresentação em peça autônoma
dirigida ao Relator do recurso ou ao Tribunal, sendo o entendimento consolidado sobre a matéria:

EMENTA: APELAÇAO CIVEL - ANTECIPADA RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - DIREITO A SAUDE - CRIANÇA - MEDICAMENTO FORNECIDO PELO SUS - INCLUSÃO DA UNIÃO - NÃO CABIMENTO - TEMA 106 DO STJ - INAPLICABILIDADE - NECESSIDADE DO MEDICAMENTO COMPROVADA - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO – TEMA 793. 1.
O pedido de antecipação da tutela recursal em sede de apelação deve obedecer ao disposto no art. 1.012, § 3°, do CPC, com apresentação em peça autônoma dirigida ao Relator do recurso ou ao Tribunal
. 2. Os entes federados têm responsabilidade solidária na gestão da saúde, inclusive no fornecimento de medicamentos a pacientes necessitados e na realização de serviços de saúde em geral. 3. A ação que visa ao fornecimento de medicamento padronizado no SUS não se submete aos requisitos fixados pelo STJ no REsp 1657156/RJ. Modulação. 4. A comprovação da necessidade do tratamento com medicamento incorporado por ato normativo do SUS impõe ao Poder Público a obrigação de fornecê-lo. 5. É cabível que o redirecionamento da obrigação ao ente público, nos moldes definidos no Tema 793 do STF. (TJ-MG - Apelação Cível: 5010267-82.2022 .8.13.0471 1.0000.23.346339-7/001, Relator.: Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 05/04/2024, 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2024).(grifei)

Dessa forma,
mantenho a sentença recorrida e nego provimento ao recurso.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025